Tribunal: TCU
Processo: 032.766/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio e seu presidente contra deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em virtude de irregularidade na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e por seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, contra o Acórdão 7955/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, dos recursos de reconsideração interpostos pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e por seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2 . dar ciência esta deliberação aos recorrentes.